Tribunal: TJDFT
Processo: 0741677-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM ARREMATADO EM LEILÃO. PAGAMENTO PARCELADO. LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1.À luz do § 9o, do art. 895, e art. 905, ambos do CPC, quando perfeita e acabada a arrematação, sem alegações de vício ou prejuízo a interesse de terceiro, não há óbice ao levantamento imediato do produto da arrematação até a satisfação integral do crédito do exequente.

2.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.